Tribunal: TJSP
Processo: 2145257-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que, de ofício, declinou da competência para o domicílio dos devedores (Fortaleza/CE). Contrato bancário firmado com pessoa jurídica. Cláusula de eleição de foro. Necessária análise de eventual abusividade do foro eleito e de efetiva dificuldade de defesa ou de acesso ao Poder Judiciário. Circunstâncias que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que, de ofício, declinou da competência para o domicílio dos devedores (Fortaleza/CE). Contrato bancário firmado com pessoa jurídica. Cláusula de eleição de foro. Necessária análise de eventual abusividade do foro eleito e de efetiva dificuldade de defesa ou de acesso ao Poder Judiciário. Circunstâncias que não se encontram presentes no caso. Súmula 335/STF. Decisão reformada. Recurso provido.